Tribunal: TJBA
Processo: 8001866-10.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8001866-10.2025.8.05.0229 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001866-10.2025.8.05.0229 APELANTE: DANIEL CORREIA CONCEICAO ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARINA DA SILVA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICADO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Daniel Correia Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, desclassificou a imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e condenou o réu às medidas de advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo Criminal comum possui competência para impor medidas ao acusado após desclassificar a imputação de tráfico de drogas para porte de droga para consumo pessoal; (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência do Juízo Criminal comum, deve ser analisado o pedido absolutório formulado no mérito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo Criminal comum pode reconhecer a desclassificação da imputação originária de tráfico de drogas para porte de droga para consumo pessoal, quando não identifica elementos suficientes de destinação mercantil da substância apreendida. 4. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 desloca a competência para o Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração sujeita ao regime dos arts. 60 e 61 da Lei nº 9.099/1995. 5. O art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal determina a remessa dos autos ao Juízo competente quando a nova definição jurídica da conduta revelar infração de competência de outro órgão jurisdicional. 6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral reforça que, em caso de posse de cannabis para consumo pessoal, as medidas do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 devem ser aplicadas em procedimento de natureza não penal, sem repercussão criminal, permanecendo, até ulterior regulamentação, a competência dos Juizados Especiais Criminais. 7. O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo Criminal comum torna prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive o pedido absolutório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação da imputação de tráfico de drogas para porte de droga para consumo pessoal desloca a competência para o Juizado Especial Criminal. 2. Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo Criminal comum, deve ser declarada a nulidade da sentença no ponto em que condena o acusado pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 383, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 da repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001866-10.2025.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como recorrente Daniel Correia Conceição e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso defensivo, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8001866-10.2025.8.05.0229)